Tribunal: STF
Processo: Rcl 85887
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Indeferimento de diligências. Ausência de aderência estrita. Elementos não incluídos nos autos. Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte que, nos autos do Processo nº 5062939- 79.2024.8.13.0024, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial que “o ato impugnado nega o direito de acesso aos elementos essenciais para a produção da prova técnica pela defesa, em especial documentos técnicos e contábeis que embasam o laudo pericial apresentado pela parte autora, violando frontalmente a Súmula Vinculante nº 14 do STF, que assegura ao defensor o direito de acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório”.



    Sustenta que “No processo penal em que figura como acusado o Sr. Márcio de Jesus Ramos da Silva, foram apresentadas perícias técnicas pela parte autora, que, no entanto, não juntou a integralidade dos vestígios contábeis e documentais utilizados para a confecção do laudo”.



    Aponta que “em 11/02/2025, a juíza indeferiu o pedido de acesso aos livros escriturários sob o argumento de que não são objeto da ação, condicionando a autorização a detalhamento do objeto da perícia e qualificação do perito, sob pena de indeferimento”.



    Assim, assevera que “08/04/2025, a juíza novamente indeferiu os pedidos, sustentando que o acusado era responsável pelos lançamentos contábeis e que o esquema investigado envolvia o réu, mantendo a restrição ao acesso. Posteriormente, suspendeu o processo para tentativa de acordo de não persecução penal (ANPP)”.



    Aduz que “a negativa de acesso integral aos elementos de prova documentados na investigação e que fundamentam a acusação representa afronta direta à Súmula Vinculante nº 14 do STF, que assegura o direito do defensor ao acesso amplo e irrestrito a tais elementos”.



    Requer, em medida liminar e no mérito, pela procedência da reclamação para “determinar o imediato acesso integral da defesa a todos os autos do processo, especialmente aos documentos técnicos e contábeis essenciais à produção da contraprova pericial ou a suspensão de todos atos processuais, até o julgamento do mérito desta Reclamação”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Na espécie, o Reclamante alega ofensa à Súmula Vinculante 14. Extraio do enunciado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo do ato reclamado (Doc. 4):



    “Da requisição de documentos para elaboração de perícia contábil 



    Com relação ao “laudo pericial de engenharia” e/ou “relatório de engenharia”, reputo pertinente a juntada, haja vista que, após análise detida do laudo contábil elaborado pela empresa Asercon, nota-se que os peritos realizaram o confronto dos contratos, notas fiscais, comprovantes de depósitos e declaração de valores não reconhecidos pelas representantes legais. 



    Durante a instrução, a testemunha Rosilene, uma das representantes legais, esclareceu que o engenheiro Daniel forneceu o relatório de engenharia que apontou as irregulares nos pagamentos, subsidiando o trabalho dos peritos. No entanto, salvo melhor juízo, tais documentos não foram juntados, mostrando-se pertinente o pedido. 



    Todavia, a defesa de Márcio requereu, também: o balanço patrimonial, balancete e o livro razão diário referentes aos anos de 2011 a 2017 – e a de Adriano - os contratos de licitação de obras realizadas no período de abril de 2012 até dezembro de 2019 em diante; os balanços patrimoniais de 2012 a 2019; o DRE; os Livros Razão e Diário referentes aos exercícios de 2012 A 2019. 



    Em que pesem as alegações defensivas, não há motivos para o acesso aos livros escriturários da sociedade vítima, haja vista que não é objeto da ação as escriturações contábeis desta, o ponto aqui é o superfaturamento de obras celebradas entre o SEIAS e a COMPARE, bem como de prestação de serviços com as empresas Fabiano Zica e Advogados Associados; TA Impressões Digitais (X Print); MJR Consultoria (AMR); Dom Soluções em Serviços Eireli; Tulio Marcos da Silva Lopes; B&B Soluções e Serviços; Avila e Câmara Documentos e Serviços; Tempore Soluções de Informática; Engetec Tecnologia; Méthodo Engenharia, nos quais não há contraprestação e, em tese, a emissão de notas frias. 



    Nesse sentido, ressai do laudo realizado pela empresa Asercon (id 10189295750) que o escopo do trabalho consistiu em identificar, pela análise do período de exercício e por fornecedor, a existência de pagamentos realizados pelos quais o SEIAS não reconhece a contrapartida ou que houve superfaturamento, entre 31/12/2012 a 31/12/2016. Para tanto, o balanço patrimonial, livro razão/diário não subsidiaram as análises técnicas e estas foram realizadas através das análises de registros de saídas, contratos e notas fiscais, todos já documentados nestes autos. 



    Sendo assim, a juntada apenas tumultuará a análise do feito, que já detém inúmeros arquivos e não auxiliará o juízo na formação de sua convicção. Incumbe aos requerentes demonstrar a imprescindibilidade da juntada dos livros contábeis e fiscais, o que, no caso, não ocorreu. 



    A defesa de Adriano rogou, ainda, a juntada de contratos e documentos de 2012 a 2019. Ora, no que se refere à COMPARE, empresa do requerente, os peritos apontaram irregularidades de saídas somente entre os anos de 2015 e 2016, aqueles, cujo valor foi de R$ 2.903.656,00, não foram identificados contraprestação de serviço ou produto, enquanto neste, R$ 136.714,00. 



    Ademais, já consta nos autos os contratos, notas fiscais, transferências fornecidos pelo Seias: contrato firmado com o Seias e a COMPARE, para reforma da Casa da Memória e a planilha de custos (fls. 07/09 do id 10189295752); notas fiscais (fls. 01/02 do id 10189295752); o contrato de demolição da Casa Rua Madre Cândida, nº 242 ( fls. 05/06 do id 10189295753) e a nota fiscal (fl. 07 do id 10189295753 e fl. 01 do id 10189295754); Proposta Projeto Elético SJO (fls. 03/08 do id 10189295754, id 10189295755, id 10189295733, fls. 01/05 do id 10189295734); Contrato de Prestação de Serviço (fls. 06/07 do id 10189295734, id 10189295735, id 10189295736 e fls. 01/03 do id 10189295737); Relatório Técnico de Serviços Executados na Obra SJO ( fls. 04/06 do id 10189295737 e fls. 01/03 do id 10189295739), notas fiscais (fls. 02/05 do id 10189295738 e fls. 01 do id 10189295739); contrato de prestação de serviços de reforma da Casa da provincial (fls. 04/06 do id 10189295739) e relatório final de aditivos ao contrato de Reforma da Casa Provincial (fls. 07/10 do id 10189295739, id 10189295740, id 10189295741 e fl. 01 do id 10189295742), notas fiscais (fls. 02/05 do id 10189295742 e fls. 01/02 do id 10189295743); laudo técnico elaborado pela Compare para obras de reforço na Casa Provincial (fls. 03/05 do id 10189295743, id 10189295744 e fl. 01 do id 10189295745), notas fiscais (fls. 02 do id 10189295745); saídas bancárias do SEIAS à Compare de 15/01/2014 a 30/07/2014 (fls. 05/06 do id 10189295745); saídas bancárias do SEIAS à COMPARE de 20/08/2014 a 16/07/2015 ( id 10189295671); saídas bancárias do SEIAS à COMPARE de 16/07/2015 a 16/06/2016 (fls. 01/03 do id 10189295672), bem como todos os comprovantes de transferência. Esses documentos alicerçaram a perícia contratada pela vítima. 



    Cumpre ressaltar que, tratando-se de contratos bilaterais, em caso de aditivos podem ser juntados pela própria defesa de Adriano, como já o fez (id 10375747915), conforme relação de notas de id 10375743543 ao id, cabendo-lhe, também, fornecê-los aos seus próprios peritos. 



    Outrossim, não vislumbramos motivos para a juntada das Atas e Estatuto de Fundação da Entidade, e últimas alterações do Estatuto,procurações públicas ou particulares outorgadas a terceiros, inclusive as depositadas nas instituições financeiras, incumbindo à defesa do requerente esclarecer a pertinência. 



    No mesmo viés, eventual contrato firmado entre o SEIAS e a empresa WVI Engenharia e Construção Ltda para outras obras, propostas de preços, comprovantes de valores pagos à referida empresa a título de execução de obra e seus aditivos, bem como os processos de licitação são irrelevantes, pois não dizem respeito ao objeto da ação.



    Dos pedidos de autorização da entrada de peritos 



    A defesa de Márcio requereu a autorização para que seus peritos acesse a Casa Memória, a fim de analisar arquivos. Entretanto, trata-se de pedido genérico, não sendo possível inferir qual a documentação deseja o acesso, o tipo de perícia a ser realizada (contábil ou de engenharia), tampouco foi descrito o nome do perito que visitaria o local. 



    Lado outro, a defesa de Adriano rogou a autorização de acesso, no prazo de 30 (trinta) dias, ao perito nomeado às dependências da unidade São José dos Operários. 



    No intuito de resguardar os direitos das vítimas, as defesas devem ser intimadas para, no que concerne à exibição de documentos, apontar que tipo de documentação pretende analisar em loco, bem como fornecer os dados dos peritos contratados.



    (...)”



    Destaco, ainda, fragmento da outra decisão reclamada (Doc. 5):



    “A defesa de Márcio requereu a juntada do balanço patrimonial, balancete e o livro razão diário referentes aos anos de 2011 a 2017 – e a de Adriano - os contratos de licitação de obras realizadas no período de abril de 2012 até dezembro de 2019 em diante; os balanços patrimoniais de 2012 a 2019; o DRE; os Livros Razão e Diário referentes aos exercícios de 2012 A 2019. 



    Os pedidos foram indeferidos na decisão (id 10390065427), todavia, oportunizamos às defesas que demonstrassem a imprescindibilidade das diligências. 



    A defesa de Márcio juntou (id 10393230490 a 10393230493) para demonstrar que os balanços patrimoniais do SEIAS não foram registrados conforme a lei; as atas de prestação de contas não apresentam ressalvas e não consta registro em qual veículo de comunicação foram publicados os balanços, sustentando que isso é fundamental para a sua defesa. Argumentou que o indeferimento do acesso aos documentos contábeis impede o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, cerceando o direito da parte de produzir provas essenciais para comprovar a sua inocência, viola o princípio da paridade de armas, o devido processo legal e a busca da verdade real. 



    Os argumentos aduzidos não foram suficientes para modificarmos a decisão.



    Não podemos perder de vista que o acusado Márcio era o contador da empresa e responsável pelos lançamentos contábeis e, na fase policial, apesar de ter negado sua participação, ao ser indagado se tinha desconfiança de algum funcionário ou empresa envolvida em desvios financeiros, disse:



    “respondeu que sim, da empresa COMPARE, em razão dos valores de adiantamento ao fornecedor ou imobilizado em andamento. Eu cheguei a perguntar ao André os motivos dos adiantamentos e ele respondeu apenas que era em razão das diversas obras executadas, me levando a desconfiar dele também, mas, como ele (André) e a Irmã Rosinha são os detentores do poder de contratação, não voltei a questionar”(fls. 06/07 do id 10189295588 a fl. 02 do 10189295589). 



    Curioso é que o requerente, ao apresentar a resposta à acusação, não solicitou nenhuma perícia e, após a realização da primeira audiência, solicitou de forma genérica o acesso às dependências da SEIAS (id 10386491333). 



    Ao questionarmos para que apontasse a necessidade do acesso, o motivo da visita e quem seria o perito, indicou Waldivino Costa Mesquita, contador da COMPARE, conforme se observa das informações disponibilizadas no Laudo de Lavagem de Dinheiro realizado pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de Minas Gerais (fl. 04 do id 10189295296). 



    A defesa de Adriano, por sua vez, requereu, também de forma genérica (id 10386589268), a autorização para que o perito nomeado tenha acesso, no prazo de 30 (trinta) dias, às dependências da unidade São José dos Operários, para elaboração de prova pericial no local onde foram realizadas as obras executadas (o extra contrato que deveria estar em termos aditivo). 



    No intuito de resguardar os direitos da empresa vítima, na decisão (id 10390065427) intimamos a defesa para justificar a pertinência das diligências, bem como indicar o nome do perito. 



    A defesa argumentou que a perícia contábil e de engenharia são necessárias para o levantamento dos serviços efetivamente executados em relação às obras realizadas, incluindo a análise das medições realizadas e assinadas pelas partes; verificação da adequação dos serviços executados aos valores pagos, considerando referenciais oficiais de preços (SINAP, DEOP, EMOP); identificação e quantificação de possíveis acréscimos contratuais para comprovação da inexistência de superfaturamento; análise dos documentos fornecidos pelo SEIAS, incluindo notas fiscais e medições correspondentes; levantamento de registros contábeis que demonstrem a conformidade dos pagamentos realizados; identificação de eventuais inconsistências contábeis que possam impactar na análise da regularidade financeira dos contratos (id 10394353820). 



    Na sequência, opôs embargos declaratórios, requerendo que a perícia de engenharia seja realizada antes da perícia contábil, aduzindo que é impossível encontrar os valores finais sem apurar todo o serviço prestado em contratos, aditivos e execuções de obras que teoricamente deveriam estar acobertados em contratos aditivos. 



    Sustentou que, no depoimento da testemunha Irmã Rosilene de Matos Silva, esta informou que a Empresa WVI, localizada no Estado de São Paulo, foi a vencedora da última licitação para a reforma do "Santíssimo". 



    Juntou documentos para demonstrar que forneceu nota fiscal com numeração até 000350, desconhecendo a existência de notas com numerações superiores, no intuito de fragilizar a originalidade dos documentos e da auditoria realizada pela empresa vítima.



    Destacou da planilha realizada pela ASERCON as transferências do SEIAS à COMPARE: de R$200.000,00, realizada no dia 03/03/2015; de R$201.403,70, realizada no dia 12/03/2015 (fl. 06 do id 10397545990). 



    Na sequência, em outra petição, asseverou que não tem mais acesso à documentação contábil e administrativa da COMPARE, pois se retirou do quadro societário em 2017. Ressaltou que os termos aditivos foram maliciosamente não realizados pela instituição, gerando uma “cortina de fumaça” sobre contabilidade do SEIAS. Concluiu que não é papel da defesa fornecer documentos que estão na posse da acusação. 



    Com efeito. 



    O próprio embargante foi quem noticiou o esquema fraudulento, afirmando que os valores que recebia a mais eram transferidos para as contas indicadas pelos acusados André e Márcio, tendo, inclusive, fornecido comprovantes de algumas transferências ( fls. 03/05 do id 10189295606 a fl.05 do id 10189295613). 



    As transações bancárias realizadas pelo acusado Adriano foram confirmadas pelo Laudo de Lavagem de Dinheiro realizado pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de Minas Gerais (LAB LD PCMG), no qual consta que a empresa do acusado Adriano reteve cerca de 25% dos valores recebidos acima dos contratos firmados com a instituição SEIAS. 



    No laudo consta, ainda, que a empresa COMPARE (fl. 04 do id 10189295296, id 10189295297) recebeu 36 transferências da empresa vítima, de janeiro de 2014 a junho de 2016, as quais somaram a quantia de R$ 5.293.159,79, no entanto, o valor do contrato era de R$ 1.922.742,70. 



    O laudo apontou, também, que a empresa COMPARE realizou: nove transferências a Márcio de Jesus Ramos da Silva, totalizando R$ 832.472,00 (entre fevereiro de 2014 a outubro de 2015); sete lançamentos para a empresa AMR Consultoria Empresarial LTDA, somando R$ 799.400,00 (de julho de 2014 a julho de 2015); cinco transferências ao acusado André Gustavo Xavier Oliveira Pinto, no total de R$ 510.000,00 (dezembro de 2014 a julho de 2015); à conta do embargante, Adriano Americano da Costa, recebeu um total de 109 transferências resultando na quantia de R$ 447.628,87 (setembro de 2012 a setembro de 2016); dois lançamentos à empresa Galestra prestação de Serviços Ltda que somaram R$ 110.000,00 ( um em abril de 2014 e um em maio de 2015); a empresa SPE Construtora Empresarial recebeu uma transferência de R$ 60.000,00 em julho de 2015. 



    Ora, incumbe à combativa defesa desconstituir o laudo pericial elaborado pelo Estado, no qual destacou inúmeras transações financeiras entre todos os acusados e empresas constituídas para a lavagem de dinheiro. 



    (...).



    O princípio da correlação estabelece que o limite objetivo da lide para o juiz está na apreciação daquilo que a acusação descreve na inicial. A narração dos fatos deve ser de forma a delimitar a conduta do réu, o resultado com a violação ou tentativa de lesão ao bem jurídico tutelado e o nexo de causalidade. Da mesma forma que tal princípio delimita a acusação, cria fronteiras para a juntada de provas defensivas que ultrapassem os fatos narrados e que, no nosso sentir, apenas tumultuarão a análise do feito. 



    A escrituração contábil e os processos licitatórios da SEIAS não são objeto desta ação.



    (...)



    Sendo assim, indefiro os pedidos de exibição de documentação contábil da empresa vítima, bem como de acesso dos peritos aos prédios do SEIAS. Da mesma forma, indefiro o pedido de intimação da assistência da acusação para que esclareça qual o veículo de comunicação e em qual data foram publicados os Balanços dos anos de 2012 à 2019.



    (...)”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem. Ao contrário, limitou-se a consignar que “o balanço patrimonial, livro razão/diário não subsidiaram as análises técnicas e estas foram realizadas através das análises de registros de saídas, contratos e notas fiscais, todos já documentados nestes autos. Sendo assim, a juntada apenas tumultuará a análise do feito, que já detém inúmeros arquivos e não auxiliará o juízo na formação de sua convicção”.



    Tal fundamentação evidencia a inadmissibilidade da presente reclamação, uma vez que a Súmula Vinculante 14 dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa, não abrangendo a produção de novas provas nem o deferimento de diligências tidas pelo juízo como impertinentes ou irrelevantes para a causa.



    Ressalte-se, ademais, que a autoridade reclamada determinou a juntada dos documentos reputados pertinentes para a instrução do feito, tais como o laudo pericial contábil e o relatório de engenharia, além de oportunizar “às defesas que demonstrassem a imprescindibilidade das diligências”. 



    Importante destacar que o magistrado fundamentou adequadamente a negativa de juntada de determinados documentos contábeis e fiscais, indicando que tais materiais não são objeto da lide e não subsidiaram as análises técnicas realizadas pela perícia, que já contou com contratos, notas fiscais e comprovantes bancários devidamente acostados aos autos. Ou seja, a decisão foi tomada com base em criteriosa análise da relevância e pertinência dos documentos requeridos para o deslinde da controvérsia.



    Dessa forma, não houve restrição ao acesso aos elementos de prova já existentes nos autos e essenciais à defesa, tampouco se configurou qualquer ato arbitrário ou ilegal que justifique a reclamação. A decisão atacada observou a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade, afastando, portanto, a alegada ofensa à Súmula Vinculante nº 14.



    Como se vê, a atuação da autoridade reclamada não afronta, mas observa rigorosamente os ditames legais do processo penal, tendo garantido à defesa o acesso a todos os elementos já documentados e considerados úteis à sua tese. A negativa de novas diligências — devidamente motivada e baseada na desnecessidade e irrelevância dos documentos — não configura afronta à Súmula Vinculante 14, tampouco cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo do poder jurisdicional à luz da legislação vigente.



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas Súmula Vinculante 14, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada pelo juízo da causa criminal não guardam identidade com o paradigma objetivo, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 



    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 48.921/PA (destaquei):



    “É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de seu de defesa. 



    Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos. 



    Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, a fim de justificar a excepcional mitigação ao direito da intimidade da vítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14. 



    Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância.



    O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária.”



    No mesmo sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021)



    Destaco, ainda, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 



    Desse modo, eventual ilegalidade e/ou ilicitude devem ser postulados perante as instâncias ordinárias, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 65609 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente